Tribunal: TJES
Processo: 5000442-81.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário; Substituição Tributária
Data de julgamento: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000442-81.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRB - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000442-81.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : GRB – DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO : MARIANA MARTINS BARROS - OAB ES9503

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRB – DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que teria determinado o redirecionamento da Execução Fiscal nº 5000048-16.2017.8.08.0021 em desfavor da empresa, por suposta confusão patrimonial existente entre as empresas indicadas nos autos, com aparente unicidade de gestão/comando cujos sócios são de um mesmo grupo familiar.

Aduziu, em síntese, a ausência de prova de participação (responsabilidade) da Recorrente nos fatos imponíveis que deram origem ao lançamento tributário objeto da cobrança executiva fiscal, assim como de eventual sucessão empresarial e, ainda, a impossibilidade de redirecionamento sem a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do julgado e ao final, pugnou pelo provimento do recurso com a reforma da r. decisão.

Decisão interlocutória, certidão ID 430974, recebendo o recurso somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ID 512026.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 9 de julho de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e.Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000442-81.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : GRB – DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO : MARIANA MARTINS BARROS - OAB ES9503

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste na determinação do juízo de 1º grau de redirecionamento da Execução Fiscal em desfavor da empresa Agravante, em razão da possível formação de grupo econômico familiar tendente ao descumprimento de obrigações tributárias.

A cobrança tributária executiva consiste no pagamento de débito no valor de
R$ 194.911,98
(cento e noventa e quatro mil novecentos e onze reais e noventa e oito centavos), conforme consta do mandado de citação dos autos originários.

A Recorrente alega, em resumo, a impossibilidade de redirecionamento sem a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica e, ainda, a ausência de prova da responsabilidade nos fatos imponíveis que deram origem ao lançamento tributário objeto da cobrança executiva fiscal.

Todavia, não vejo como modificar, por ora, a r. decisão agravada.

Como já restou consignado na análise prefacial do recurso, de acordo com manifestações recentes do STJ, a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica em sede de Execução Fiscal é
desnecessária
, inclusive pela incompatibilidade com o regime jurídico da cobrança executiva. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE AOS ARTS. 133 E SEGUINTES DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 151, VI, DO CTN. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 1.025/1969. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos em decorrência de redirecionamento determinado com fundamento nos arts. 124, I, 128 e 135, III, do CTN c/c arts. 50 e 187 do CC. Na sentença, os embargos foram julgados improcedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Sobre a apontada ofensa aos arts. 133 e seguintes do CPC/2015, o recurso não comporta provimento.

III -
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que
tem pacificado o entendimento no sentido de que há verdadeira incompatibilidade entre a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o regime jurídico da execução fiscal, considerando que deve ser afastada a aplicação da lei geral, - Código de Processo Civil -, considerando que o regime jurídico da lei especial, - Lei de Execução Fiscal -, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, § 3º, do CPC/2015
. A propósito, confira-se: REsp n. 1.786.311/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe 14/5/2019.

IV - Sobre a alegada violação do art. 151, VI, do CTN, o recurso não comporta seguimento. O Tribunal de origem adotou como fundamento o fato de que (i) o caso gira em torno da configuração de grupo econômico de fato e há diversas execuções visando à satisfação de outros créditos; (ii) o parcelamento, assim, não abrange todos os créditos tributários do grupo econômico de fato; bem como que (iii) a propositura da medida cautelar fiscal (e a própria decretação da indisponibilidade de bens) ocorreu em momento anterior ao parcelamento dos débitos do devedor originário, não cabendo o desfazimento das medidas acauteladoras.

V - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que esse fundamento decisório, acima mencionado, é suficiente para manter o acórdão proferido pelo Tribunal a quo, mas não foi rebatido no recurso especial, o que atrai os óbices dos Enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF.

VI - Sobre a alegada ofensa ao art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025/1969, o recurso não comporta provimento. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido da legalidade de aplicação do encargo legal de 20%, previsto no Decreto-Lei n. 1.025/1969, em substituição à condenação em honorários advocatícios, nos embargos à execução, assim como da aplicação da taxa SELIC, a partir de 1º de janeiro de 1995, como índice adequado para a cobrança de tributos federais. Nesse panorama, destacam-se: AgRg no REsp 1.574.610/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 14/3/2016; REsp 1.650.073/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/4/2017, DJe 25/4/2017; REsp 1.574.582/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016. VII - No tocante à parcela recursal referente ao art. 105, III, c, da Constituição Federal, verifica-se que o recorrente não efetivou o necessário cotejo analítico da divergência entre os acórdãos em confronto, o que impede o conhecimento do recurso com base nessa alínea do permissivo constitucional.

VIII - Conforme a previsão do art. 255 do RISTJ, é de rigor a caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a quem recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal demonstração. Em face de tal deficiência recursal, aplica-se o constante da Súmula n. 284 do STF.

IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1759512/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019)

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DE EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

I - Impõe-se o afastamento de alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.

II - Na origem, foi interposto agravo de instrumento contra decisão, em via de execução fiscal, em que foram reconhecidos fortes indícios de formação de grupo econômico, constituído por pessoas físicas e jurídicas, e sucessão tributária ocorrida em relação ao Jornal do Brasil S.A. e demais empresas do "Grupo JB", determinando, assim, o redirecionamento do feito executivo.

III - Verificada, com base no conteúdo probatório dos autos, a existência de grupo econômico de fato com confusão patrimonial, apresenta-se inviável o reexame de tais elementos no âmbito do recurso especial, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.

IV -
A previsão constante no art. 134, caput, do CPC/2015, sobre o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na execução fundada em título executivo extrajudicial, não implica a ocorrência do incidente na execução fiscal regida pela Lei n. 6.830/1980, verificando-se verdadeira incompatibilidade entre o regime geral do Código de Processo Civil e a Lei de Execuções que, diversamente da lei geral, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, § 3º, do CPC/2015. Na execução fiscal "a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível" (REsp n. 1.431.155/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 2/6/2014)
. V -
Evidenciadas as situações previstas nos arts. 124 e 133, do CTN, não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial. Seria contraditório afastar a instauração do incidente para atingir os sócios-administradores (art. 135, III, do CTN), mas exigi-la para mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em comum, sendo que nas duas hipóteses há responsabilidade por atuação irregular, em descumprimento das obrigações tributárias, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de imputação de responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito.
Precedente: REsp n. 1.786.311/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 14/5/2019.

VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar provimento.

(AREsp 1455240/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)

No caso em julgamento, o juízo de origem, sopesando os argumentos e provas apresentadas pelo Estado do Espírito Santo, aferiu a possível existência de grupo econômico, no qual as empresas possuem o mesmo quadro societário e gerencial com integrantes da mesma família e a aparente caracterização de direção única e coordenada das pessoas jurídicas que sucederam a empresa inicialmente executada, incluindo confusão patrimonial, com possível intento de burlar a cobrança tributária.

Os indícios e provas do abuso da personalidade jurídica caracterizado por confusão patrimonial e societária das pessoas jurídicas relacionadas autorizam, sobretudo em sede de cognição limitada de Agravo de Instrumento, a manutenção da r. decisão agravada.

Em verdade, a aferição quanto à eventual ausência de responsabilidade da empresa Agravante pelos fatos imponíveis expressos na via executiva ou, ainda, a inexistência de abuso da personalidade jurídica por parte das envolvidas dependem de dilação probatória, inviável em Agravo de Instrumento.

Ademais, ainda que assim não fosse, não há situação de urgência que justifique o provimento do recurso de forma a afastar o redirecionamento determinado na instância primeva. De fato, a medida é reversível e não causa dano ou perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, de modo que deve ser mantida a determinação do juízo
a quo
.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000442-81.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : GRB – DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO : MARIANA MARTINS BARROS - OAB ES9503

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. CONFUSÃO SOCIETÁRIA E PATRIMONIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA.

1. A instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica em sede de Execução Fiscal é desnecessária, inclusive pela incompatibilidade com o regime jurídico da cobrança executiva. Precedentes do STJ.

2. A existência de indícios e provas da formação de grupo econômico familiar, com possível confusão patrimonial e societária visando ao descumprimento de obrigações tributárias justificam o redirecionamento do executivo fiscal.

3. A necessidade de dilação probatória e a inexistência de situação de urgência autorizam a manutenção da decisão agravada.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.